Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712567-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECILDA TOPANOTI MILANEIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GECILDA TOPANOTI MILANEIS contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0708346-84.2024.8.07.0001, declinou da competência. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados nos autos de origem, verifico que a agravante é aposentada, cujo valor do benefício é de R$ 4.691,00 (ID 188936150, autos de origem). A declaração de imposto de renda demonstra que a agravante exerce atividade rural e aufere rendimentos isentos e não tributáveis de referida atividade no importe de R$ 20.400,00, bem como possui patrimônio considerável. Pondera-se, ainda, que a agravante possui valores aplicados na Caixa Econômica Federal no importe de R$ 24.074,04 e no Sicoob no importe de R$ 25.724,73. Assim sendo, os documentos juntados demonstram que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora